Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.